Tribunal: TJBA
Processo: 8056806-64.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056806-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CAETANO ATAIDE SOARES PEREIRA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE PROMOÇÃO PARA POSTO DE 1º TENENTE E PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE CAPITÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido de tutela de urgência impetrado por Caetano Ataíde Soares Pereira contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia (SAEB), visando à promoção ao posto de 1º Tenente da Polícia Militar, com vencimentos correspondentes ao posto de Capitão. O impetrante sustenta ter direito à reclassificação no momento de sua transferência para a reserva remunerada, alegando amparo na legislação estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a promoção automática de policial militar à graduação/posto imediatamente superior por ocasião da transferência para a reserva remunerada; (ii) determinar se o impetrante faz jus à percepção de proventos correspondentes ao posto de Capitão, mesmo tendo sido transferido com base na remuneração de 1º Tenente. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à Assistência Judiciária Gratuita não se sustenta, pois o pedido observa os critérios legais dos arts. 98 e seguintes do CPC, sendo suficiente a comprovação da hipossuficiência econômica por meio de contracheque. Não há prescrição ou decadência, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, aplicando-se ao caso a Súmula 85 do STJ, que limita a prescrição às parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação. A transferência do impetrante para a reserva remunerada, ocorrida em 25/04/2017, deu-se na graduação de 1º Sargento PM, com proventos fixados com base na remuneração de 1º Tenente PM, conforme previsto na legislação estadual vigente. A promoção na carreira militar depende de requisitos legais específicos, como inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório, cumprimento de interstício, aptidão física e existência de vaga, conforme o art. 134 da Lei Estadual nº 7.145/97. A Lei Estadual nº 11.356/2009, ao alterar a estrutura hierárquica da Polícia Militar, restabeleceu expressamente a graduação de Subtenente e não autorizou qualquer promoção automática ou reenquadramento por decurso de tempo ou ato isolado da Administração. Jurisprudência consolidada do TJ-BA reconhece a legalidade da manutenção das graduações conforme estabelecido pela Lei nº 11.356/2009 e afasta a existência de direito líquido e certo à promoção pretendida, inexistindo suporte legal para a pretensão do impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A promoção de policial militar à graduação ou posto imediatamente superior exige o cumprimento de requisitos legais expressos, não sendo admitida por decurso de tempo ou de forma automática. A transferência para a reserva remunerada com proventos baseados na remuneração de posto superior somente é devida nas hipóteses expressamente previstas em lei. Não há direito líquido e certo à percepção de proventos de Capitão quando o militar é transferido para a reserva na graduação de 1º Sargento com proventos de 1º Tenente, conforme a legislação estadual vigente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e seguintes; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 92 e 134; Lei Estadual nº 11.356/2009, arts. 9 e 10; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 271; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; TJ-BA, MS nº 8022099-07.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24.05.2024; TJ-BA, MS nº 8008071-34.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 18.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8056806-64.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante CAETANO ATAIDE SOARES PEREIRA e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA (SAEB). Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I